Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030332-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DIEGO SUOTNISKI - CPF: 028.276.171-37 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), CELSO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 457.519.432-87 (AGRAVADO), J. M. G. D. S. - CPF: 073.970.741-89 (AGRAVADO), LUZINETE DA SILVA CUNHA - CPF: 008.938.691-47 (AGRAVADO), DANIEL CALISTO DA SILVA - CPF: 009.248.781-50 (AGRAVADO), KASSIANY LEILA DA SILVA - CPF: 055.558.861-01 (AGRAVADO), CELSO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 457.519.432-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - CPF: 324.942.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PENAL SOBRE FATO OU AUTORIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação cível indenizatória, sob o fundamento de que a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo quando a inexistência do fato ou a negativa de autoria tenham sido reconhecidas no juízo penal.

2.

O agravante alegou a necessidade de suspensão da ação até o julgamento da ação penal, sob pena de risco de decisões conflitantes, diante da pendência de apuração de provas técnicas no inquérito criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação penal relacionada aos mesmos fatos que fundamentam a ação cível justifica a suspensão do processo indenizatório, à luz do art. 935 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 935 do CC estabelece a independência entre as esferas cível e criminal, excetuando-se os casos em que houver sentença penal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

5.

A suspensão do processo cível não é automática, exigindo demonstração concreta de que a instrução da demanda depende da definição da responsabilidade penal, o que não se verifica nos autos.

6.

A jurisprudência é no sentido de que, inexistindo decisão penal definitiva sobre o fato ou a autoria, a ação cível pode prosseguir, resguardando-se o aproveitamento futuro de eventual decisão penal, se pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do processo cível com fundamento em ação penal conexa não é obrigatória, salvo quando já reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria pela jurisdição criminal. 2. É legítima a continuidade da ação cível quando há elementos probatórios suficientes para o seu regular processamento, ainda que pendente apuração criminal sobre os mesmos fatos.”

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt n. 1036744-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2025, DJE 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Suotniski contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal movida por Celso Pereira da Cunha, José Mesias Gonçalves da Silva, Luzinete da Silva Cunha, Daniel Calisto da Silva e Kassiany Leila da Silva, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, sob o no 1010520-98.2020.8.11.0040.

O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento de que a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, e que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para análise da responsabilidade, não se justificando o sobrestamento da ação indenizatória.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, reiterando os fundamentos de prejudicialidade da matéria penal sobre a cível.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, especialmente porque não se comprovou a inexistência do fato ou a negativa de autoria, únicas hipóteses que autorizariam eventual suspensão, à luz do art. 935 do Código Civil.

Ressaltou, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de suspensão da esfera cível diante da pendência criminal (id 312575877).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões no prazo legal (id 318779872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com efeito, embora seja possível, em caráter excepcional, a suspensão do processo cível quando a apuração do ilícito penal for condição indispensável à análise da responsabilidade civil, essa medida exige demonstração concreta de que a existência do fato ou a autoria estão sob intensa controvérsia, a ponto de inviabilizar o julgamento da demanda indenizatória no juízo cível. Essa circunstância não se verifica no caso dos autos.

A narrativa dos agravados encontra respaldo em boletins de ocorrência, registros médicos e demais documentos que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária conferem verossimilhança à versão apresentada. A alegação de que o acidente decorreu de aquaplanagem e má conservação da via foi objeto de indeferimento de denunciação da lide ao ente público municipal, justamente por ausência de indício mínimo de excludente de responsabilidade.

Importante destacar que o prosseguimento da ação cível não impede o aproveitamento futuro, pelas partes, de eventual sentença penal condenatória, absolutória ou extintiva da punibilidade, se for o caso, nos limites do art. 935 e da coisa julgada penal.

A despeito da argumentação do agravante quanto à eventual complexidade da matéria, é possível, no âmbito da demanda cível, apurar a existência do dano, o nexo causal e a responsabilidade, com base nos elementos probatórios disponíveis ou que venham a ser produzidos em instrução.

Nesse sentido:

(...)
A responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, sendo vedada apenas a rediscussão da existência do fato ou da autoria quando já decididos na esfera penal. A suspensão do processo cível pode ser determinada pelo magistrado apenas quando há risco de decisões conflitantes, mas não é obrigatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais
(N.U 1036744-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

A suspensão da ação cível, portanto, não se impõe como obrigatória e tampouco se mostra conveniente no presente momento processual, sob pena de paralisar o curso do processo de forma indefinida, contrariando a garantia da duração razoável do processo.

Nesse cenário, não se revela ilegítima, tampouco precipitada, a decisão que nega a suspensão do feito, considerando que a instrução probatória da ação civil poderá ser conduzida de forma autônoma, com observância ao contraditório, à ampla defesa e à produção de provas adequadas à elucidação dos fatos.

Portanto, ausente demonstração de risco de decisões conflitantes, ou de indispensabilidade da resolução prévia da esfera penal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025